Tribunal: TJSP
Processo: 1007133-89.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação – Ação condenatória – Sentença de improcedência – Violação a acordo de confidencialidade não configurada – Provas que favorecem a versão do réu – Ausência de comprovação de indevida utilização de informações privilegiadas da autora por ele na condição de ex-diretor estatutário da empresa – Ônus da autora quanto ao fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC), do qual não se

Ementa:
Apelação – Ação condenatória – Sentença de improcedência – Violação a acordo de confidencialidade não configurada – Provas que favorecem a versão do réu – Ausência de comprovação de indevida utilização de informações privilegiadas da autora por ele na condição de ex-diretor estatutário da empresa – Ônus da autora quanto ao fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.